Tribunal: TJSP
Processo: 1501817-88.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA VISANDO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU DANIEL – PARCIAL ACOLHIMENTO – Sendo os crimes da mesma espécie e tendo dois deles sido praticados em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, de forma que o subsequente possa ser havido como continuação do primeiro,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA VISANDO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU DANIEL – PARCIAL ACOLHIMENTO – Sendo os crimes da mesma espécie e tendo dois deles sido praticados em semelhantes condições de tempo, local e modo de execução, de forma que o subsequente possa ser havido como continuação do primeiro, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva. Por outro lado, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva no tocante aos delitos praticados com modus operandi distintos, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal. RÉU ISRAEL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSBILIDADE – Sendo o réu reincidente, já tendo sido condenado a penas de reclusão por crimes patrimoniais, em regime fechado, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso parcialmente provido, somente para, com relação ao réu Daniel, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de furto simples e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.